Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PESQUISA POR BENS PARA PENHORA. SISTEMA RENAJUD. REITERAÇÃO.

1. Observado o transcurso de tempo razoável desde a última tentativa de localização de bens por meio do sistema Renajud, é razoável a reiteração da diligência.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.